Tribunal: TJES
Processo: 5000492-56.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Competência Tributária
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000492-56.2021.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS
APELADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000492-56.2021.8.08.0038

APELANTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS

APELADO: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária com pedido de nulidade de crédito” ajuizada pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS em face do MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA.

Pela sentença id 2835553, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral por entender que o imóvel de propriedade da Apelante, por não estar edificado, não estaria vinculado às finalidades essenciais da entidade religiosa, razão pela qual não se enquadra na disposição constitucional que assegura a imunidade tributária.

Em suas razões recursais (id 2835557), a Apelante requer a reforma da sentença vergastada, ao fundamento, em síntese, (a) que o terreno foi adquirido com o objetivo de ser construído o primeiro templo na região de Nova Venécia e que já possui projeto arquitetônico elaborado; (b) que a imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, “b”, da Constituição Federal, sobre “templos de qualquer culto”, deve alcançar também os terrenos não edificados; (c) que a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal assegura a imunidade tributária em situações como a presente.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais (id 2835561), pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença de improcedência.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária com pedido de nulidade de crédito” ajuizada pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS em face do MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA.

Pela sentença id 2835553, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral por entender que o imóvel de propriedade da Apelante, por não estar edificado, não estaria vinculado às finalidades essenciais da entidade religiosa, razão pela qual não se enquadra na disposição constitucional que assegura a imunidade tributária.

Em suas razões recursais (id 2835557), a Apelante requer a reforma da sentença vergastada, ao fundamento, em síntese, de que (a) o terreno foi adquirido com o objetivo de ser construído o primeiro templo na região de Nova Venécia e que já possui projeto arquitetônico elaborado; (b) a imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, “b”, da Constituição Federal, sobre “templos de qualquer culto”, deve ser interpretada de forma ampla de modo a alcançar também os terrenos não edificados; (c) a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal assegura a imunidade tributária em situações como a presente.

Pois bem.

No que concerne à imunidade tributária, a Constituição Federal preceitua, em seu art. 150, inciso VI, “b”, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto.

A orientação jurisprudencial do Excelso Supremo Tribunal é firme no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, é de natureza subjetiva e incide sobre quaisquer bens, patrimônio ou serviços das instituições ali referidas, desde que vinculados às suas atividades essenciais, nos exatos termos do que dispõe o § 4º, do referido artigo 150.

§ 4º As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

A ampliação interpretativa conferida à imunidade constitucional restou assentada no enunciado da Súmula Vinculante nº. 52, daquela Excelsa Corte, cujo teor preceitua que “ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas”.

De igual modo, aquela Excelsa Corte tem se valido da referida interpretação ampliativa para concluir que a imunidade tributária também deve alcançar os terrenos ainda não edificados, devendo prevalecer, nestes casos, a presunção relativa de vinculação à finalidade institucional.

É o que se extrai do teor da ementa de julgamento do recurso extraordinário nº. 470.520, ocorrido em 17/09/2013, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Dias Toffoli:

“Imunidade. Entidade educacional. Artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal. ITBI. Aquisição de terreno sem edificação. Fato gerador. Momento da aquisição. Destinação às finalidades essenciais da entidade. Presunção. Ônus da prova. Precedentes.

1. No caso do ITBI, a destinação do imóvel às finalidades essenciais da entidade deve ser pressuposta, sob pena de não haver imunidade para esse tributo.

2. A condição de um imóvel estar vago ou sem edificação não é suficiente, por si só, para destituir a garantia constitucional da imunidade.

3. A regra da imunidade se traduz numa negativa de competência, limitando, a priori, o poder impositivo do Estado. 4. Na regra imunizante, como a garantia decorre diretamente da Carta Política, mediante decote de competência legislativa, as presunções sobre o enquadramento originalmente conferido devem militar a favor das pessoas ou das entidades que apontam a norma constitucional. 5. Quanto à imunidade prevista no art. 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal, o ônus de elidir a presunção de vinculação às atividades essenciais é do Fisco. 6. Recurso extraordinário provido.

(...)”

A referida orientação jurisprudencial restou assentada, posteriormente, em julgamento com reconhecida repercussão geral (Tema 693), em que estabelecida a tese segundo a qual “a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da CF/88 aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais”.

Ainda que os referidos arestos jurisprudenciais cuidem textualmente sobre as entidades sindicais, de assistência social e educação (alínea “c”, do inciso VI, do art. 150, da Constituição Federal), a lógica jurídica que alicerça a construção pretoriana aplica-se, de igual maneira, às entidades religiosas (alínea “b”, do mesmo dispositivo constitucional), de modo a condicionar a concessão da imunidade tributária ao atendimento das finalidades institucionais.

Ademais, ao contrário do que restou assentado pelo douto magistrado
a quo
, não compete à entidade religiosa o ônus de comprovar que o imóvel vago não atende às finalidades institucionais, pois, até prova em contrário, prevalece a presunção relativa de que a propriedade está vinculada ao propósito religioso.

Neste sentido, a Excelsa Suprema Corte já decidiu que “o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não cabe à entidade religiosa demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário, compete à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade. Nos termos da jurisprudência da Corte, a imunidade tributária em questão alcança não somente imóveis alugados, mas também imóveis vagos.” (ARE 800395 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014).

Não obstante, observa-se que a Apelante logrou demonstrar a existência de projeto arquitetônico, objetivando a construção do futuro templo no imóvel objeto da controvérsia (id 283529), embora afirme que “a razão de a Entidade Religiosa não ter construído um templo ainda no imóvel fora simplesmente por questões de planejamento organizacional e financeiro.”

Assim, nos termos da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, deve prevalecer, no caso vertente, a presunção relativa de vinculação às finalidades institucionais do imóvel vago pertencente à Apelante, até que a Administração Pública logre demonstrar que o referido bem imóvel possui destinação diversa da abrangida pela imunidade tributária.

Merece acolhida, portanto, a pretensão recursal a fim de que seja reformada a sentença impugnada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar a inexistência de relação jurídica tributária relativa à incidência de IPTU referente ao imóvel objeto da exação e anular os créditos tributários e as certidões de dívida ativa eventualmente já expedidas em desfavor da Apelante.

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno o Apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, em razão do reduzido valor atribuído à causa, arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, na forma prevista no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000492-56.2021.8.08.0038

APELANTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS

APELADO: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO

– APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ENTIDADE RELIGIOSA – IGREJA - TERRENO VAGO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VINCULAÇÃO ÀS FINALIDADES INSTITUCIONAIS - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 150, VI, “B” - INCIDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO PROVIDO
.

1.
A
Constituição Federal preceitua, em seu art. 150, inciso VI, “b”,
que
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto, “
desde que vinculados às suas atividades essenciais”
(§ 4º).

2.
N
os termos da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal,
não compete à entidade religiosa o ônus de comprovar que o imóvel vago não atende às
respectivas
finalidades, pois, até prova em contrário, prevalece a presunção relativa de que a propriedade está vinculada ao propósito religioso,
cabendo à Administração Tributária
demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos da apelação cível em que é Apelante ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS e Apelado MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA,

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.